Tribunal: TJSP
Processo: 2140906-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER MANTIDA ANTE AS PARTICULARIDADES DO CASO. RECURSO IMPROVIDO. O salário mensal bruto do autor (agravante) não representa ganhos de alto valor. Todavia, não desmantelou um único fundamento utilizado pelo Magistrado para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER MANTIDA ANTE AS PARTICULARIDADES DO CASO. RECURSO IMPROVIDO. O salário mensal bruto do autor (agravante) não representa ganhos de alto valor. Todavia, não desmantelou um único fundamento utilizado pelo Magistrado para a concessão parcial do benefício da gratuidade da justiça. Não negou residir com sua genitora e deixou de comprovar a existência de qualquer gasto ou mesmo dependência econômica de algum membro de sua família. Estabelece o § 5o do art. 98 do Código de Processo Civil (CPC) que a gratuidade da justiça poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Ademais, o recolhimento das custas iniciais representa valor modesto, sem possibilidade de prejuízo para subsistência do agravante. Desse modo, diante as particularidades do caso, imperativa a manutenção da decisão agravada.